Tribunal: TJSP
Processo: 1521048-72.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Roubo – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.